Tribunal: TJBA
Processo: 8026901-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026901-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOVANA SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. LIQUIDAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DO EXECUTADO. ARBITRAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou antecipadamente, em sede de cumprimento de sentença, o valor de cirurgia objeto de obrigação de fazer, fixando-o em R$ 42.800,00, para fins de liquidação dos honorários advocatícios, sem esgotamento dos meios legais de requisição de documentos sob posse exclusiva da operadora de plano de saúde executada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade do arbitramento antecipado do valor da obrigação de fazer, sem a devida requisição judicial dos documentos necessários à precisa quantificação da obrigação, conforme previsto nos §§ 3º a 5º do art. 524 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O artigo 524, §§ 3º a 5º, do CPC estabelece que o juízo pode requisitar os documentos necessários à elaboração do demonstrativo de cálculo, antes de admitir formas alternativas de liquidação.

4. A decisão agravada inverteu a lógica do sistema processual, estimulando a omissão da parte executada ao estabelecer valor substancialmente inferior ao de mercado, com base apenas no valor da causa.

5. O princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) impõe à parte que detenha os dados necessários o dever de apresentá-los, sob pena de se reputarem corretos os cálculos apresentados com base em dados disponíveis.

6. O valor informado posteriormente pela própria operadora de saúde (R$ 572.454,13) evidencia a inadequação do arbitramento prévio e o prejuízo causado à parte exequente.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em obrigações de fazer envolvendo planos de saúde, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor real do procedimento (STJ, AgInt no REsp 1843721/RS).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar o arbitramento prévio do valor da cirurgia em R$ 42.800,00. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1.
"É vedado o arbitramento antecipado do valor de obrigação de fazer para fins de liquidação de honorários advocatícios quando ainda não esgotados os meios legais de requisição dos documentos necessários em poder do executado." 2.
"O valor da obrigação de fazer, em demandas contra operadoras de plano de saúde, deve corresponder ao custo real do procedimento e não ao valor da causa." 3.
“
O julgamento meritório do presente agravo de instrumento, prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 6º e 524, §§ 3º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1843721/RS; TJ-BA, AI 80264442120208050000; TJ-SP, AI 23847404120248260000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
8026901-77.2025.
8.05.0000
, em que é agravante
G. S. O., menor representada por sua genitora MARIA JOSÉ DE JESUS SANTOS OLIVEIRA
e agravada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça